Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008806-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACINTO DANIEL GONCALVES - CPF: 668.275.231-87 (RECORRENTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), SUZANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.054.691-36 (RECORRIDO), JULIANA MARIA QUEIROZ FERNANDES - CPF: 459.192.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008806-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1008806-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jacinto Daniel Gonçalves

Recorrida:
Suzana dos Santos Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE NAMORADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo prova robusta da alegada natureza de empréstimo das operações financeiras realizadas, aplica-se o disposto no artigo 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008806-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1008806-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jacinto Daniel Gonçalves

Recorrida:
Suzana dos Santos Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jacinto Daniel Gonçalves
.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Reparação de Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 253580660)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253580662): requer a reformada da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1008806-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1008806-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jacinto Daniel Gonçalves

Recorrida:
Suzana dos Santos Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam ao recebimento de valores e indenização por danos morais.

No caso em tela o recorrente alega que teve um relacionamento amoroso com a recorrida por aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, aduz que no decorrer da relação, efetuou diversos depósitos de valores em favor da requerida a título de empréstimo, que somam R$ 33.295,27 (trinte e três mil duzentos e noventa e cinco e vinte e sete centavos) com atualização de juros e correções.

Afirma que após o fim do namoro tentou por diversas vezes receber o montante, todavia, sem sucesso.

Como meio probatório apresentou comprovantes de transferência bancária em Id. 253579689, Id. 253579698 e Id. 253579699, assim como apresentou capturas de tela da conversa dele com a recorrida via WhatsApp em Id. 253579688 e Id. 253579695, Id. 253579696 e Id. 253579697.

A recorrida, por sua vez, assevera que recebeu as quantias citadas a título de doação, pois recebia ajuda financeira do recorrente para poder arcar com as despesas de sua graduação, por mera liberalidade do autor, que nunca fez nenhum empréstimo com promessa de pagamento.

Da análise do
conjunto probatório formado nos autos, verifica-se que inexistem provas acerca do empréstimo alegado, ônus que cabia ao recorrente e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS REQUERENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. -
O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor - Ausente a comprovação do contrato verbal de empréstimo alegado na inicial, não é possível a procedência da ação de cobrança
. (TJ-MG - AC: 50077169420178130701, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL JULGADOS IMPROCEDENTES. DESENTENDIMENTOS DECORRENTES DE TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. IMPUTAÇÕES RECÍPROCAS. GRANDE ANIMOSIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não havendo evidência da caracterização da figura do empréstimo, mas sim de doação de valores recíprocos, decorrente de ajuda mutua entre companheiros, durante a união, não prospera o pedido de reparação por dano material.
2. Estando evidente a grande animosidade existente entre as partes, que resultaram em ofensas recíprocas, não prospera a pretensão de indenização por danos morais. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008298-97.2022.8.26.0161 Diadema, Relator: Maria do Carmo Honório, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. DESPESAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PAGAMENTO DE FACULDADE. OBJETOS REPASSADOS À NAMORADA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ENCARGO PROBATÓRIO ( CPC, ART. 373, I). DESCUMPRIMENTO. GASTOS REALIZADOS POR MERA LIBERALIDADE. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo o postulante se desincumbido do ônus probatório de demonstrar a natureza das operações que apresentou, sobressai indene de dúvidas que se cuidam de presentes ofertados pelo namorado à namorada, tidos aqui como doação pura e simples, tal como sói acontecer em relacionamentos desse tipo, não havendo dever de restituição ao término da relação, em especial, quando se infere tratar de mero arrependimento posterior em razão do desfazimento do namoro. 2.
Terminado o relacionamento afetivo e não tendo o autor se desincumbindo do ônus de demonstrar que as despesas realizadas durante a sua constância foram feitas a título de empréstimo, seja pela ausência de expressa assunção da obrigação pela parte adversária, seja porque as testemunhas também não puderam assim as caracterizar, tem-se por inviável o acolhimento da pretensão de ressarcimento dessas importâncias ou dos objetos repassados à ré, por se tratar de mera e regular liberalidade, tida por doação
( CC, arts. 538 c/c 541, p.u.), impassível de arrependimento posterior do doador ou de gerar para donatária o dever de restituição. 3. Na inexistência de prova robusta quanto às operações financeiras em relação às quais o autor pretendeu atribuir a conotação de empréstimo, resta desatendido o ônus processual concernente à constituição do direito alegado ( CPC, art. 373, I), de sorte que se impõe a improcedência do pleito, não merecendo reforma a r. sentença a quo. 4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF 20160110591440 DF 0015213-18.2016.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/09/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2017 . Pág.: 432/473)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025